Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018500-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAUDIR BASSIQUETI - CPF: 962.927.681-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA, CAR, SIMCAR, LAU E LICENÇA AMBIENTAL – DECISÃO
ULTRA PETITA
– EXCLUSÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DO PRADA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente encontra amparo no princípio da precaução e na necessidade de tutela preventiva, sendo medida necessária para evitar a continuidade do dano ambiental.

A determinação de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, quando não requerida pelo Ministério Público na petição inicial da ação civil pública, configura decisão
ultra petita
, devendo ser excluída.

A execução imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) em sede liminar configura tutela de natureza satisfativa, podendo esgotar o objeto da demanda antes da devida instrução processual, o que viola o §3º do artigo 300 do CPC. Assim, deve ser afastada a obrigatoriedade de sua implementação imediata, sem prejuízo da análise da necessidade de sua apresentação e execução no julgamento do mérito.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental está respaldada pelo princípio da precaução e pela Súmula 618 do STJ, não havendo ilegalidade na medida determinada pelo juízo de origem.

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, bem como para suspender a execução imediata do PRADA, mantendo-se, contudo, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente e a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIR BASSIQUETI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001315-09.2023.8.11.0018
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o agravante:

a)

Suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença ambiental expedida pelo órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias;

b)

Adote todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, mediante a apresentação de SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental e PRADA (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

c) Sofra a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, cabendo-lhe demonstrar a regularidade de sua conduta ambiental.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida antecipou os efeitos da sentença, impondo obrigação de natureza satisfativa e irreversível, em violação ao §3º do artigo 300 do CPC. Alega ainda que a determinação de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental constitui decisão
ultra petita
, pois não foi objeto de requerimento pelo Ministério Público na petição inicial. Por fim, aduz que não há fundamento para a inversão do ônus da prova, pois o MP detém aparato técnico suficiente para produzir as provas necessárias.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, suspendendo a obrigação de apresentação do PRADA, CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, concordando parcialmente com o recurso, ao reconhecer que a obrigação de apresentar CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental foi determinada sem pedido expresso, razão pela qual pugnou pela exclusão dessa exigência. No entanto, defendeu a manutenção da determinação de apresentação do PRADA e da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a medida visa à proteção ambiental e está amparada no princípio da precaução.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, recomendando o afastamento da obrigação de apresentação do PRADA, CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, destaco que a questão a ser decidida neste recurso de agravo de instrumento envolve exclusivamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, nos limites em que foi proferida. Não cabe, nesta oportunidade, o exame de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia ora analisada refere-se à decisão liminar que determinou ao agravante a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, a regularização ambiental da área degradada por meio da apresentação do PRADA, CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, além da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público.

A determinação do juízo
a quo
para que o agravante cesse atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente encontra amparo na necessidade de tutela preventiva e no princípio da precaução, amplamente reconhecido pela legislação e jurisprudência pátria. O dano ambiental caracteriza-se por sua relevância difusa e irreparabilidade, sendo indispensável que medidas de contenção e mitigação sejam adotadas para evitar a consolidação da degradação ambiental. A suspensão das atividades irregulares garante que a área impactada não sofra novas intervenções nocivas, permitindo uma melhor análise do quadro fático e das medidas reparatórias adequadas.

Portanto, mantenho a determinação para que o agravante suspenda imediatamente todas as atividades lesivas ao meio ambiente, na forma imposta pela decisão agravada.

No que tange à exigência de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, verifico que tais providências não foram requeridas pelo Ministério Público na petição inicial da Ação Civil Pública, sendo determinada pelo juízo de ofício. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado conceder tutela diversa da pleiteada pelas partes, sob pena de decisão
ultra petita
. Dessa forma, impõe-se o afastamento da obrigação de apresentação desses documentos, pois a decisão extrapolou os limites da demanda.

Quanto à obrigação de elaboração e execução do PRADA, há de se considerar que sua imposição em sede liminar possui caráter eminentemente satisfativo, antecipando os efeitos de eventual sentença condenatória. A implementação imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada pode esgotar o objeto da ação antes da devida instrução probatória, tornando a medida irreversível e, consequentemente, violando o §3º do artigo 300 do CPC, que dispõe:

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, é necessário adequar a decisão agravada, suspendendo a obrigação de execução imediata do PRADA, sem, no entanto, eximir o agravante da responsabilidade de sua apresentação e futura implementação, caso a sentença de mérito assim determine.

A inversão do ônus da prova foi fundamentada no princípio da precaução, que rege o direito ambiental e impõe ao potencial poluidor o dever de demonstrar que sua atividade não gera risco ou degradação ao meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 618, consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, dada a dificuldade probatória da coletividade e a necessidade de proteção eficaz ao meio ambiente.

Assim, não há ilegalidade na inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, pois a regra geral do processo civil pode ser relativizada diante da natureza difusa dos bens ambientais e da teoria da responsabilidade objetiva do poluidor. Portanto, mantenho a inversão do ônus da prova.

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
para excluir a obrigação de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental e para suspender a execução imediata do PRADA, mantendo, contudo, a obrigação do agravante de apresentá-lo ao órgão ambiental competente para futura implementação, caso assim seja decidido no julgamento do mérito da ação civil pública.

Por fim, mantenho a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente e a inversão do ônus da prova, em consonância com a legislação vigente e o entendimento dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025